Tribunal: CARF
Processo: 14041.000564/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA CARF No 148.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, ainda que verificado o pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou fulminada a contribuição previdenciária lançada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). OMISSÃO DE FATOS GERADORES. PENALIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Configura infração à legislação previdenciária, punível com multa, deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Quanto ao mérito, o auto de infração lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória correlata ao lançamento de ofício de contribuições previdenciárias deve refletir o resultado deste último.
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o valor da multa quando do descumprimento de obrigação acessória.
(Súmula CARF no 2)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre controvérsias referentes à representação fiscal para fins penais elaborada pela fiscalização.
(Súmula CARF no 28)
PENALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeitos da retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento de contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao autuado, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000564/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.809 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
FLAMINGO HOTÉIS E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA CARF No 148.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN, ainda que verificado o pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou fulminada a contribuição previdenciária lançada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. PENALIDADE. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Configura infração à legislação previdenciária, punível com multa, deixar a
empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Quanto ao mérito, o auto de
infração lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória correlata ao
lançamento de ofício de contribuições previdenciárias deve refletir o resultado
deste último.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o valor da multa
quando do descumprimento de obrigação acessória.
(Súmula CARF no 2)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes à representação fiscal para fins penais elaborada pela
fiscalização.
(Súmula CARF no 28)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000564/2007-55
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000564/2007-55

PENALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeitos da retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento
de contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao
autuado, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
ampliação do período decadente e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) excluir do cálculo da penalidade os valores correspondentes à alimentação fornecida "in
natura" e às remunerações dos sócios administradores; e b) determinar o cálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), por meio do
Acórdão no 03-27.762, de 06/11/2008, cujo dispositivo considerou procedente em parte o
lançamento, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 378/402):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/07/2007
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, §5o, da Lei
n° 8.212/91.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000564/2007-55

DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N°
8.212/91. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante IV 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
Lançamento Precedente em Parte
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada sanção pecuniária pelo
descumprimento de obrigação acessória, através da lavratura do Auto de Infração (AI) no
37.108.814-3, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências 06/1999 a 12/2006, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias
(fls. 02/06, 17/20 e 21/22).
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
À época dos fatos, a infração tributária estava prevista no inciso IV e no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no inciso II do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Segundo a autoridade responsável pela lavratura do auto de infração, o
lançamento da multa é correlato às seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de Débito
(NFLD), relacionadas ao lançamento da obrigação principal:
(i) NFLD no 37.108.815-1: alimentação fornecida “in
natura” aos segurados empregados, em desacordo com o
Programa de alimentação do Trabalhador (PAT), parcela que
integra a remuneração do trabalhador; e
(ii) NFLD no 37.108.816-0: remunerações pagas ou
creditadas aos segurados trabalhadores autônomos e demais
pessoas físicas sem vínculo empregatício, bem como aos sócios
administradores da empresa.
A ciência da autuação se deu em 13/07/2007, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 02 e 352/366).
Intimada por via postal em 09/12/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 17/12/2008, conforme data do
carimbo de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 404/406 e 408/428):
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000564/2007-55

(i) operou-se a decadência para as competências até
06/2002, e não até 11/2001, como equivocadamente decidiu o
acórdão de primeira instância;
(ii) o auto de infração está vinculado às obrigações
principais lançadas nas NFLD no 37.108.815-1 e 37.108.816-0,
de sorte que a exigibilidade de multa está atrelada ao resultado
do julgamento daqueles processos administrativos;
(iii) para os mesmos fatos a fiscalização lavrou também o
AI no 37.108.807-0 e 37.108.813-5, razão pela qual há
superposição de penalidades;
(iv) no caso de infrações continuadas, como ora se cuida,
as quais envolvem o mesmo fato, aplica-se uma única
penalidade;
(v) o valor total da multa é confiscatório, pois alcançou
100% do tributo devido; e
(vi) ausente a materialidade penal da infração tributária,
torna-se injustificável o procedimento fiscal de representação
criminal em desfavor do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Decadência
Postula o recorrente a decadência até a competência 06/2002, com fulcro na
contagem do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, aplicável ao lançamento por homologação. A ciência do auto de
infração ocorreu no dia 13/07/2007.
Por tratar-se de lançamento de ofício decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, em que não existe a figura da antecipação de pagamento, a decisão de piso acolheu a
extinção do crédito tributário até a competência 11/2001, com fundamento no inciso I do art. 173
do CTN.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000564/2007-55

Com razão o acórdão recorrido. Para efeito da decadência da multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a avaliação é feita sempre com base no
inciso I do art. 173 do CTN, independentemente do critério de contagem utilizado na decadência
da obrigação principal.
Nesse sentido, o verbete no 148 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Mérito
O presente auto de infração relativo ao descumprimento de obrigação acessória é
reflexo, vinculado ao lançamento de ofício da obrigação principal no Processo no
14041.000562/2007-66 (NFLD no 37.108.815-1) e Processo no 14041.000566/2007-44 (NFLD no
37.108.816-0). 1
A obrigação de apresentar a GFIP com os dados correspondentes aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias não está restrita tão somente àquelas parcelas que o
sujeito passivo reconhece como integrantes da base de cálculo do tributo, mas sim em relação a
todas as rubricas pagas, creditadas ou devidas aos segurados empregados que, segundo a lei,
estão sujeitas à incidência das contribuições previdenciárias.
Quanto ao mérito da autuação, para fins de manter a congruência decisória, o auto
de infração lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória correlata ao lançamento de
ofício de contribuições previdenciárias deve expressar o mesmo resultado dos fatos geradores da
obrigação principal.
A partir dos dados disponíveis no sítio do CARF na Internet, é possível resumir a
situação processual das notificações correlatas: 2
No do Processo
No da NFLD
Fato Gerador
Resultado
Acórdãos CARF
14041.000562/2007-66
37.108.815-1
Alimentação “in
natura”
Lançamento improcedente.
Recurso provido.
Acórdão no 2301-003.284, de
24/01/2013
14041.000566/2007-44
37.108.816-0
Remunerações de
autônomos e sócios
administradores
Reconhecida a decadência até a
competência 06/2002. Mérito:
Recurso provido em parte para
tornar improcedente o
lançamento sobre as
remunerações dos sócios
administradores.
Acórdão no 2803-002.788, de
16/10/2013

1 Art. 6o, § 1o, inciso III, e § 8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015, e suas alterações.
2 www.carf.fazenda.gov.br
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000564/2007-55

A decadência até a competência 11/2001 restou reconhecida em grau definitivo
pela decisão de primeira instância. Adicionalmente, cabe excluir do cálculo da multa do auto de
infração: (i) a parcela de alimentação fornecida “in natura”; e (ii) as remunerações dos sócios
administradores.
Para fins do recálculo da penalidade deverão ser consideradas apenas as
remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais autônomos/pessoas físicas, a
partir da competência 12/2001, inclusive (fls. 324/326).
A Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, alterou a legislação previdenciária, inclusive no tocante às
penalidades.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica em matéria de
penalidade, há entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal Administrativo, conforme
enunciado abaixo:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Observado o critério acima, a retroatividade benigna em matéria de penalidade
nos lançamentos de ofício relacionados às exigências de contribuições previdenciárias, e da
multa correlata pela falta de declaração dos fatos geradores em GFIP, com aplicação de sanção
pecuniária mais favorável ao autuado, será implementada a partir de cálculo efetuado em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, no
momento do pagamento ou do parcelamento dos débitos.
Confira-se, nesse sentido, a ementa do Acórdão no 9202-005.568, de 28/06/2017,
de lavra da 2o Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/08/2007
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000564/2007-55

Em outra parte do recurso voluntário, a empresa autuada critica a fiscalização
tributária, que teria feito incidir múltiplas penalidades pelo mesmo fato gerador.
Tal afirmação não retrata os fatos do procedimento de fiscalização, pois as
autuações fiscais em face da empresa dizem respeito a obrigações tributárias distintas, vinculadas
a fatos geradores diferentes.
Quanto ao AI no 37.108.807-0, foi lavrado por deixar a empresa de preparar as
folhas de pagamento mensais de acordo com as normas e os padrões estabelecidos na legislação
tributária (art. 32, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991).
No que tange à lavratura do AI no 37.108.813-5, a empresa não arrecadou,
mediante desconto das remunerações, as contribuições do segurado empregado e do contribuinte
individual a seu serviço (art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212, de 1991, e art. 4o da Lei no
10.666, de 8 de maio de 2003).
Com relação às obrigações tributárias acessórias, os autos de infração equivalem à
aplicação de multas autônomas.
Segundo a empresa recorrente, a teoria da continuidade delitiva administrativa
impõe tratar as infrações continuadas de forma unificada, mediante a aplicação de uma única
penalidade.
No presente caso, não considero apropriado falar em um único comportamento
lesivo pelo sujeito passivo, uma só infração à lei, porque a cada lapso temporal de um mês
aperfeiçoa-se um novo fato gerador e surge uma obrigação tributária distinta, que renova a
importância do cumprimento do dever instrumental instituído no interesse da arrecadação e da
fiscalização das contribuições previdenciárias.
Em particular para a GFIP, além dos seus efeitos tributários, a apresentação
mensal tem repercussão direta no cálculo de benefícios previdenciários concedidos aos
trabalhadores (art. 29-A, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991).
Então, quando a empresa deixa de apresentar a declaração com todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias ocorre uma reincidência infratora, e não uma
continuidade delitiva.
Assentado nas regras eleitas pelo legislador ordinário, a cada competência em que
a GFIP é entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias fica caracterizada uma infração isolada, que está sujeita à multa variável
calculada independentemente dos meses anteriores ou subsequentes.
Falece competência aos órgãos administrativos para reconhecer o caráter
confiscatório da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, por desrespeito à
capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade, segundo preceitos da Carta Política
de 1988.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000564/2007-55

Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como
também no enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por último, quanto à representação fiscal destinada ao Ministério Público Federal,
referente a fatos que configuram, em tese, prática de crime de natureza tributária, não cabe
manifestação no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Eis o teor do enunciado no 28 deste
Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a ampliação do
período decadente e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:
(i) excluir do cálculo da penalidade os valores correspondentes à
alimentação fornecida “in natura” e às remunerações dos sócios
administradores; e
(ii) determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital